Tribunal: STF
Processo: ARE 1514918
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA Nº 1355 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA. SENTENÇA SOB CPC/2015. FEDERAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS NA AUSÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DA CATEGORIA NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Cinge a presente controvérsia acerca da legitimidade da FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO PARANÁ – FESMEPAR, para propor ação coletiva declaratória em substituição processual dos Servidores Públicos Municipais de Rio Azul/PR. 



    2. A Primeira Seção do STJ reconheceu às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial. Precedente: EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/04/2013. 



    3. No caso dos autos, considerando que a parte autora comprovou a inexistência de sindicato representativo da categoria no município de Rio Azul/PR, há de ser reconhecida sua legitimidade extraordinária subsidiária para propor a presente ação. 



    4. Apelação da parte autora provida, para reconhecer sua legitimidade e determinar o retorno dos autos à origem para que se dê regular processamento ao feito.” (e-doc. 23, p. 4; grifos acrescidos).



    2. Contra esse acórdão, foram apresentados embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



          “PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA (‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA. SENTENÇA SOB CPC/2015. FEDERAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS NA AUSÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DA CATEGORIA NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.’) – SUPOSTOS VÍCIOS AUSENTES – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE VIA DISTINTA. 



    1 - A(s) parte(s) embargante(s) alega(m) a presença de um ou mais dos vícios aludidos no art. 535 do CPC/1973 ou no art. 1.022 do CPC/2015 e/ou a suposta violação às normas e/ou o menoscabo a precedentes judiciais que reputa(m) mais adequada(s). 



    2 - O rol dos possíveis vícios enumerados no CPC/1973 ou no CPC/2015 (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material) ostenta ‘conformação técnico-processual’, cujo exato conceito e alcance a(s) parte(s) recorrente(s) não pode(m) alargar para então acobertar(em) pretensões infringentes ou, ainda, para destilar alegações de suposta violação a preceitos normativos ou teórico confronto jurisprudencial, argumentos que exigem – todos - recursos oportunos e próprios distintos do ora debatido. 



    3 - A ementa do acórdão embargado consta transcrita no voto deste julgado: a densidade do acórdão embargado (relatório, voto e ementa), que é harmônico e adequadamente motivado, consoante suas razões aqui invocadas ‘per relationem’ ou ‘aliunde’, demonstra que a(s) embargante(s) resiste(s) genericamente à conclusão do Colegiado em si. 



    4 - Por derradeiro, ‘mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios listados no art. 535 do CPC’ (EDcl nos EDcl no MS nº 19.699/DF, 1ª Seção do STJ, DJe 03/09/2015). 



    5 - Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 29, p. 1; grifos no original).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a agravante alega ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 8º, inc. III; e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 33). 



    3.1 Argumenta que “a ilustre Turma julgadora deixou de se pronunciar sobre questões essenciais ao julgamento da causa, especialmente quanto à ilegitimidade ativa da autora (FEDERAÇÃO) para representar os interesses dos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIO AZUL/PR, pois o v. acórdão não observou o art. 8º, III, da Constituição Federal” (e-doc. 33, p. 3; grifos no original).



    3.2. Enfatiza que “não há, nesse contexto, previsão constitucional ou legal para extensão da legitimidade ativa das federações para defesa per saltum dos direitos dos associados aos seus filiados, conforme pacífica jurisprudência do STF” (e-doc. 33, p. 7; grifos no original).



    3.3. Compreende que “a defesa de interesse individual homogêneo versado na presente causa não se encarta no quadro de atividades identificadoras da categoria para cuja defesa de interesses foi constituída a parte autora” (e-doc. 33, p. 12; grifos no original).



    4. Em contrarrazões, a recorrida aponta ausência de ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB e a aplicação ao caso do enunciado nº 279 da Súmula STF (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.520.376-RG/DF, em julgamento virtual finalizado em 18/11/2024, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, “se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial”.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.520.376-RG/DF, Tema nº 1.355 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator